Tribunal: STF
Processo: AO 2681
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação originária. Inexistência de omissões a serem sanadas. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece o acórdão embargado das apontadas omissões, as quais ensejariam o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões postas pelo embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. O acórdão embargado reconheceu, ante a deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, o qual negou provimento a pedido de revisão disciplinar deduzido por juiz de direito, a ausência de hipótese autorizadora de atuação do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao pleito formulado, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional em face da não determinação de remessa dos autos para o órgão jurisdicional competente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.